Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-20.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1020116-23.2020.811.0003
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Recorrido: FLÁVIO LUAN DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 107567954) interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 100538967):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA – RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2.o do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo "não procurado", não serve para caracterizar a mora.
Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada. (RAC n° 1002632-20.2019.811.0006, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 31/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA – RESTITUIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – ASTREINTE CONDIZENTE ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS DAS PARTES ACOLHIDOS.
Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.
A diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea, o que não se observou no caso em apreço.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, exarado por meio do Tema Repetitivo n.o 722, não deve ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei n.o 911 de 1969.”
O recorrente sustenta em suas razões divergência jurisprudencial, indicando violação as art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, ao fundamento de que, conquanto a correspondência tenha sido devolvida pelo motivo “NÃO PROCURADO”, a notificação ao devedor foi expedida para o endereço indicado no contrato, o que se mostra suficiente para constituí-lo em mora e ensejar o deferimento da liminar de busca e apreensão a luz da legislação.
Recurso tempestivo (id. 107805480).
Preparo recolhido (id. 107747483)
Contrarrazões (id. 116202966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Pressupostos satisfeitos
A hipótese dos autos versa sobre recurso da decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, a qual foi extinta sem resolução do mérito ante a não comprovação da mora.
Por não vislumbrar a comprovação da mora do devedor, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu que não houve a efetiva entrega ou a tentativa de se esgotá-la.
Conforme relatado, o recorrente ampara-se no argumento de que enviou notificação ao endereço do devedor, o que, nos termos do art. 2°, § 2° do Decreto-Lei n° 911/69 se mostra suficiente para constituí-lo em mora e ensejar o deferimento da liminar de busca e apreensão a luz da legislação em vigor e precedentes da Corte Superior.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos mencionados dispositivos em dissídio jurisprudencial, o recorrente alega que ao enviar a notificação ao endereço do recorrente (declinado pelo mesmo quando da assinatura do contrato), restou demonstrada a validade da mesma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Ademais, em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” (grifei).
Com efeito, consigne-se que esta Vice-Presidência já recebeu autos vindos do STJ a respeito dessa matéria, oportunidade em que se deu provimento ao REsp 1.900.028/MT para anular o acórdão, determinando novo julgamento à luz da jurisprudência da Corte Especial.
Eis a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1900028/MT – Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, j. em 13/12/2020)” (grifei).
Do inteiro teor desse julgado – proveniente do TJMT – afere-se que este Sodalício havia decidido pela necessidade de haver prova do recebimento no endereço (ainda que por terceiro), oportunidade em que o STJ assim se pronunciou:
“RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
Julgamento: aplicação do CPC/2015.
- Da constituição em mora do devedor. O TJ/MT, ao decidir que "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento" (e-STJ Fl. 1473), contrariou o entendimento do STJ no sentido de que "o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária" (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Quarta Turma, DJe de 17/10/2019 e AgInt no AREsp 1448000/SP, Terceira Turma, DJe de 12/09/2019). Logo, o acórdão recorrido merece reforma.
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que seja proferido novo julgamento da apelação interposta pelo recorrente, à luz da jurisprudência desta Corte” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça